Tribunal: TJES
Processo: 0011619-74.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011619-74.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO GUALANDI DA SILVA e outros (16)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (12)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011619-74.2014.8.08.0021

EMBARGANTE
/EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
S/EMBARGANTES:
PEDRO GUALANDI DA SILVA, MARY ANN MENDES GUALANDI, ANTONIO JOSÉ ALVARENGA IMPERIAL, MARISA MACHADO IMPERIAL, JOSÉ ARTHUR RAMOS, MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, JOSÉ CARLOS CAIADO, MARTHA MACHADO CAIADO, ESPÓLIO DE EDMAR MENDES BAIAO, ESPÓLIO DE ISOLINA BARBIERI BAIAO, SEVERIANO ALVARENGA IMPERIAL, MARIA AMALIA MOSCON IMPERIAL, MARCELO BARBIERI MACHADO, MARIA SIRLENE CAMPOS MACHADO, MANOEL VERGILIO PIRES MARTINS e MARLUCE PEISINO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se os embargantes contra matéria claramente abordada no v. acórdão, sem qualquer omissão ou contradição.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MARCELO BARBIERI MACHADO, MARIA SIRLENE CAMPOS MACHADO, MANOEL VIRGÍLIO PIRES MARTINS e MARLUCE PEISINO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011619-74.2014.8.08.0021

EMBARGANTE
/EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
S/EMBARGANTES:
PEDRO GUALANDI DA SILVA, MARY ANN MENDES GUALANDI, ANTONIO JOSÉ ALVARENGA IMPERIAL, MARISA MACHADO IMPERIAL, JOSÉ ARTHUR RAMOS, MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, JOSÉ CARLOS CAIADO, MARTHA MACHADO CAIADO, ESPÓLIO DE EDMAR MENDES BAIAO, ESPÓLIO DE ISOLINA BARBIERI BAIAO, SEVERIANO ALVARENGA IMPERIAL, MARIA AMALIA MOSCON IMPERIAL, MARCELO BARBIERI MACHADO, MARIA SIRLENE CAMPOS MACHADO, MANOEL VERGILIO PIRES MARTINS e MARLUCE PEISINO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MARCELO BARBIERI MACHADO, MARIA SIRLENE CAMPOS MACHADO, MANOEL V
I
RG
Í
LIO PIRES MARTINS
e
MARLUCE PEISINO

opuseram Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 3211581, que negou provimento ao recurso de Apelação destes últimos e deu parcial provimento ao recurso do primeiro.

Nas razões de Id 3249173, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que o
decisum
embargado incorreu em omissão/contradição ao não acolher o valor de R$48.412.098,67 estabelecido no laudo elaborado pelo perito oficial, sob o fundamento de que tal valor foi objeto de impugnação pelo ente estatal, que teria indicado quantia inferior, R$1.422.803,95, de modo que, não sendo líquida a sentença, deveria ter sido postergada a fixação dos honorários ou utilizado o valor incontroverso como base de cálculo (R$1.422.803,95), e não o valor da causa (R$100.000,00).

Por sua vez,

MARCELO BARBIERI MACHADO, MARIA SIRLENE CAMPOS MACHADO, MANOEL V
I
RG
Í
LIO PIRES MARTINS
e
MARLUCE PEISINO

efetuam o prequestionamento de diversos pontos (repulsa da Constituição ao enriquecimento sem causa, violação ao princípio da legalidade e outros) e apontam contradição quanto à inexistência de obras, benfeitorias ou qualquer ato a justificar a redução do prazo prescricional (Id 3365965)

Por razões de didática processual, passo a realizar a análise conjunta de ambos os recursos.

Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo os recorrentes, na verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido seria omisso/contraditório por ter desde já fixado os honorários sucumbenciais devidos e se utilizado do valor da causa para base de cálculo.

Isso porque o acórdão abordou expressamente tal questão e ressaltou o fato de que, no caso em comento, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão autoral, não houve condenação ao pagamento de qualquer valor, bem como que impossível mensurar o proveito econômico obtido pelo Estado, o que não implica em necessidade de liquidação – visto que, como dito, não houve condenação – como tenta fazer crer o embargante.

Nesse sentido, uma vez que os critérios preferenciais de valor da condenação e de proveito econômico não são possíveis de utilização no caso em tela, passou-se ao terceiro critério elencado no art. 85, §4º, III, do CPC, para base de cálculo dos honorários, qual seja, o valor atualizado da causa.

Demonstrando o que acabo de expor, observe-se um dos trechos do acórdão no qual a questão é abordada:

[...] Na realidade, a pretensão recursal do Estado em utilizar o valor da indenização indicado no laudo pericial como proveito econômico obtido na causa para servir de base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais caracteriza comportamento contraditório, uma vez que o ente estatal, por diversas vezes, impugnou referido montante durante o transcurso da demanda e, agora, no momento em que será definida a verba honorária busca utilizá-lo em benefício próprio, o que não pode ser compactuado por este Poder Judiciário, visto que a relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio do
nemo potest venire contra factum proprium
. Ora, deve ser repelida a conduta da parte que, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório.

Dessa forma, ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido na demanda pelo Estado requerido, o julgador monocrático
deveria ter arbitrado os honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no valor atualizado da causa
,
que está longe de ser considerado muito baixo (R$ 100.000,00) e não foi impugnado por nenhuma das partes
, adotando percentual entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), indicados na faixa prevista no inciso I, do § 3º, do art. 85 do Código de Processo Civil, observando-se os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do mesmo dispositivo legal. [...]

Do mesmo modo, quanto a alegada contradição com relação à análise da existência ou não de benfeitorias na área, tem-se que a questão foi devidamente apreciada pelo acórdão, restando assentado em mais de uma oportunidade que, independente de tais obras, o próprio interesse social existente já enseja a aplicação do prazo decenal no caso concreto. Observe-se:

[...] Nesse contexto, ainda que não houvessem sido realizadas obras na área de propriedade dos requerentes, o que me parece ser objeto de controvérsia nos autos, persistiria a aplicação do prazo decenal à espécie em razão do
inegável interesse social
que motivou a criação da Estação Ecológica Concha D’Ostra pela Lei Estadual nº 7.658/2003, ratificado quando de sua transformação em Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável pela Lei Estadual 8.464/2007.

Afinal, a par da
natureza difusa do bens ambientais especialmente protegidos
(art. 225, CF/88), colhe-se do
artigo 2º, VII, da Lei Federal nº 4.132/1962
, que, para fins de desapropriação, considera-se de
interesse social

“a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de reservas florestais”
.

[...]

Na hipótese, ao contrário do asseverado pelos autores, ao realizar as limitações legais de natureza ambiental no local em que está situada a propriedade dos requerentes, o Estado requerido automaticamente atribuiu aquele imóvel natureza de interesse social, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.132/1962, sendo irrelevante o fato de não ter realizado obras ou serviços no local, o que
indubitavelmente atrai o prazo prescricional decenal
, previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil (que aliás coincide com a regra do art. 205 do CC/2002), para os proprietários “esbulhados” externarem a pretensão indenizatória pela desapropriação indireta.

[...]

Ademais, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Da mesma forma, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada [...], sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(Edcl no MS 0257056-62.2014.3.00.0000/DF, S1- Primeira Seção, Relatora: Diva Malerbi, Data de Julgamento: 08/06/16, Data de Publicação: 15/06/2016).

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"
o
s embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de, efetivamente, sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO PROVIMENTO
recurso de
MARCELO BARBIERI MACHADO, MARIA SIRLENE CAMPOS MACHADO, MANOEL V
I
RG
Í
LIO PIRES MARTINS
e
MARLUCE PEISINO

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.